Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600236-31.2020.6.16.0103
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE ALICIO SAGJO PEDROSO VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE ALICIO SAGJO PEDROSO VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Inteiro teor:
20/05/2021
Número: 0600236-31.2020.6.16.0103

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 19/04/2021
Processo referência: 0600238-98.2020.6.16.0103
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600236-
31.2020.6.16.0103 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas Jose
Alicio Sagjo Pedroso, relativas às Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº
9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais,
relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Jose Alicio Sagjo Pedroso, que
concorreu ao cargo de Vereador Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB, no município de
Chopinzinho/PR, desaprovadas porque houve omissão de receitas e despesas, além de atraso na
abertura da conta bancária para a movimentação dos recursos de campanha, o que traz objeções
acerca da legitimidade das contas. Quanto às despesas realizadas com combustíveis sem o
correspondente registro de locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou
despesa com geradores de energia, o candidato agrega em sua manifestação termo de cessão de
automóvel (ID 82487519) sem sequer retificar as contas, de modo a realizar a correta inclusão
dessa despesa, tampouco da receita que lhe corresponderia. A partir do momento em que o
candidato realiza gastos eleitorais e omite quaisquer informações sobre eles, macula a presunção
de boa-fé, ao passo que impossibilita a verificação segura do valor que transitou por fora das
contas de campanha. Houve omissão de gastos e desconsideração dos procedimentos legais
aplicáveis). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOSE ALICIO SAGJO PEDROSO VEREADOR
(RECORRENTE)
RUBENEI MELOTO (ADVOGADO)
SUELEN DE LIMA (ADVOGADO)
JOSE ALICIO SAGJO PEDROSO (RECORRENTE)
RUBENEI MELOTO (ADVOGADO)
SUELEN DE LIMA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 103º ZONA ELEITORAL DE CHOPINZINHO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
34885
316
20/05/2021 13:54 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.759

RECURSO ELEITORAL 0600236-31.2020.6.16.0103 – Chopinzinho – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE ALICIO SAGJO PEDROSO VEREADOR
- OAB/PR0067415
ADVOGADO: RUBENEI MELOTO
- OAB/PR0096978
ADVOGADO: SUELEN DE LIMA
RECORRENTE: JOSE ALICIO SAGJO PEDROSO
- OAB/PR0067415
ADVOGADO: RUBENEI MELOTO
- OAB/PR0096978
ADVOGADO: SUELEN DE LIMA
RECORRIDO: JUÍZO DA 103º ZONA ELEITORAL DE CHOPINZINHO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
DESPESA COM COMBUSTÍVEL. COMPROVAÇÃO DE CESSÃO DE
VEÍCULO. OMISSÃO DE RECEITA ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
ABERTURA EXTEMPORÂNEA DE CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADES
PASSÍVEIS DE RESSALVAS. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A realização de despesas com combustíveis deve vir acompanhada do
correspondente registro de locações, cessões de veículos ou publicidade com
carro de som, restando comprovada pelo prestador a cessão de veículo de
terceiro, mas não retificada as contas. Assim, ainda que caracterizada a omissão
na prestação de contas referente à receita estimável em dinheiro, nota-se que
não há irregularidade grave que macule a prestação de contas, revelando-se
adequada apenas a aposição de ressalva, em aplicação aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Num. 34885316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/05/2021 13:54:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051916345436700000034026742
Número do documento: 21051916345436700000034026742

2. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período
pode ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise das
contas. Precedentes TRE/PR.
3. Recurso conhecido e provido para aprovar as contas com ressalvas.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/05/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso em sede de prestação de contas de campanha de José Alicio
Sagjo Pedroso, candidato ao cargo de Vereador no município de Chopinzinho, relativa às
Eleições de 2020.
O Juízo da 103ª Zona Eleitoral de Chopinzinho julgou desaprovadas as contas
apresentadas em razão da realização de despesas com combustível sem o correspondente
registro de locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com
geradores de energia, além de atraso na abertura da conta bancária para a movimentação dos
recursos de campanha (ID 30102016).
Irresignado, o prestador interpôs Recurso Eleitoral (ID 30102316) sustentando
que: I) o atraso na abertura da conta se deu por atraso da instituição bancária, tanto pelas
exigências diversas quanto pela pandemia; II) as contratações feitas antes da abertura da
conta bancária foram declaradas, contabilizadas e regularmente comprovadas; III) o atraso na
abertura das contas de campanha não impede a aprovação das prestações de contas; IV) as
irregularidades apontadas na sentença são de ordem puramente formal e não impediram a
análise da regularidade financeira da campanha nem levaram à verificação de que receitas ou
despesas foram omitidas. Por fim, pugnou pelo provimento do recurso e a consequente
aprovação das contas, ainda que com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoral interposto, por entender que as irregularidades apontadas
comprometem a confiabilidade das contas, devendo ser mantida a desaprovação (ID
32444966).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Num. 34885316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/05/2021 13:54:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051916345436700000034026742
Número do documento: 21051916345436700000034026742

VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos
de admissibilidade, devendo ser conhecido.

1. Da Importância da Prestação de Contas de Campanha
Primeiramente, antes da análise das presentes contas, é necessário ressaltar a
importância da prestação de contas no regime eleitoral brasileiro.
O Direito Eleitoral visa à proteção de bens jurídicos como a integridade e a
moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, essenciais à
contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição da República.
Assim, para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem
também respeitar estas máximas que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei nº
9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que regem
importantes aspectos da política brasileira.
É justamente no sentido de se preservar a efetiva e a livre participação cidadã, na
tomada de rumos da Nação, que a Justiça Eleitoral encontra seu fundamento, atuando também
em sede de prestação de contas, com a função precípua de manter a lisura do processo
democrático – seja garantindo a igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os
abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do
Estado Democrático de Direito.
A partir destas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa
sua atuação. Tal dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral, de modo
a assegurar a moralidade do jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da
– respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
legalidade
e
– garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para fins de
transparência
publicidade
fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a
– coerência entre os
veracidade
dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Ademais, as campanhas eleitorais brasileiras em boa parte são financiadas por
recursos públicos, o que torna imperativa a
fiscalização das contas de campanha, sob
efetiva
pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima referidos,
bem como de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos
ideais do Estado e da sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

Num. 34885316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/05/2021 13:54:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051916345436700000034026742
Número do documento: 21051916345436700000034026742

2. Análise das Contas
Uma vez que o presente Recurso Eleitoral se refere às contas de campanha
eleitoral do Prestador, candidato ao cargo de Vereador no Pleito de 2020, sua análise é
disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do C.
Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a desaprovação da
In casu
contas, sob o fundamento de que houve a realização de despesas com combustível sem o
correspondente registro de locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou
despesa com geradores de energia, bem como diante do atraso na abertura da conta bancária
para a movimentação dos recursos de campanha.
Passo a analisar as irregularidades separadamente, conforme apontamentos
constantes do parecer conclusivo (ID 30101766).

2.1. Existência de despesas realizadas com combustíveis sem o
correspondente registro de locações, cessões de veículos ou publicidade com carro de
som
No parecer conclusivo (ID 30101766) constou informação da existência despesa
realizada com combustíveis sem o correspondente registro, na prestação de contas, de
locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de
energia, conforme abaixo:

Todavia, em sede recursal, o prestador restou silente, já na manifestação
apresentada em primeiro grau (ID 30101616), informou que utilizou veículo Astra cedido por
Elias Alves Mendes, conforme termo de cessão acostados aos autos (ID 30101666).
Sobre a cessão de bem móvel, dispõe a Resolução do TSE nº 23.607/19:
Art. 7º [...] § 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas seguintes
hipóteses:
I - cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por cedente; [...]

Assim, tratando-se de cessão de automóvel no valor estimado de R$ 1.000,00
(um mil reais), conforme termo de cessão juntado pelo prestador (ID 30101666), o candidato
estava dispensado de emitir o respectivo recibo eleitoral, mas deveria ter informado na sua
prestação de contas a referida receita de doação estimável em dinheiro, caracterizando assim
uma omissão na prestação de contas.
Num. 34885316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/05/2021 13:54:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051916345436700000034026742
Número do documento: 21051916345436700000034026742

Todavia, ainda que caracterizada omissão na prestação de contas referente à
receita estimável em dinheiro oriunda de cessão de automóvel de terceiro na campanha, o
valor sequer enseja a emissão de recibo eleitoral (R$ 1.000,00), concluindo-se que não há
irregularidade grave que macule a prestação de contas, revelando-se adequada apenas a
aposição de ressalva, aplicando-se aqui os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

2.2. Da abertura Extemporânea da Conta Bancária
Em relação ao prazo para abertura da conta bancária específica o artigo 8º, §1°,
inciso I da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõe que:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de conta bancária
específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira
com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação
prevista no art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de atendimento
bancário:
I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil; [...]

Na espécie, apontou-se no parecer técnico (ID 30101766) que o candidato
efetuou a abertura da conta bancária somente em 13/10/2020, ou seja, 19 (dezenove) dias
após a concessão do CNPJ pela Receita Federal, que ocorreu em 24/09/2020, ou seja, o
atraso foi de 09 (nove) dias além do prazo legal.
Embora o candidato tenha aberto a conta bancária fora do prazo previsto pela
legislação de regência, não restou constatado no parecer omissão de despesas nem
recebimento de doações financeiras e/ou pagamento de despesas após a concessão do CNPJ
de campanha, mas antes da abertura da conta bancária específica.
Outrossim, nota-se que o atraso se deu por um curto período de tempo (09 dias),
o que pode ser ressalvado nas Eleições de 2020, considerando as dificuldades ocasionadas
pela pandemia da Covid-19, sobretudo o acúmulo de demanda nas agências bancárias.
Assim, verifica-se que, em sendo possível o controle e fiscalização do trâmite
integral dos recursos, não há que se falar em irregularidade apta a atrair a desaprovação das
contas, bastando a aposição de ressalvas, ainda mais considerando que o atraso se deu por
um curto período de tempo, conforme entendimento deste Tribunal Regional Eleitoral:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATO AO
CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO - LEI N° 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
Num. 34885316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/05/2021 13:54:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051916345436700000034026742
Número do documento: 21051916345436700000034026742

N°23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS
PARCIAL E FINAL - EXTRATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO ASSINADO PELO
PRESTADOR, PELO ADMINISTRADOR FINANCEIRO E PELO CONTADOR - ABERTURA
INTEMPESTIVA DAS CONTAS BANCÁRIAS - IRREGULARIDADES QUE NÃO
COMPROMETERAM A FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS CONTAS - CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.
[...]
3. A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é irregularidade que enseja
aposição de ressalva, quando não há prejuízo à análise e fiscalização das contas.
4.Contas aprovadas com ressalvas.
(PRESTACAO DE CONTAS nº 0603132-36.2018.6.16.0000, Acórdão nº 56333 de
28/09/2020, Relator CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Publicação: DJ - Diário de
justiça, Data 30/09/2020)

2.3. Despesas Realizadas com Indícios de Ausência de Capacidade
Operacional
Ainda, apontou-se no parecer técnico a realização de despesas junto a
fornecedores, cujos sócios ou administradores estão inscritos em programas sociais, o que
poderia indicar ausência de capacidade operacional para prestar o serviço ou fornecer o
material contratado, conforme abaixo:
Todavia, no âmbito da prestação de contas, não há qualquer vedação legal neste
sentido, razão pela qual deve ser dada ciência à Procuradoria Regional Eleitoral para adotar as
medidas que entender cabíveis.
Num. 34885316 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/05/2021 13:54:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051916345436700000034026742
Número do documento: 21051916345436700000034026742

3. Conclusão
Considerando o teor das irregularidades apontadas pelo parecer técnico e diante
da ausência de irregularidade grave que macule a prestação de contas, entendo que as contas
do prestador devem ser aprovadas com ressalvas.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso eleitoral e, no mérito, dar
, reformando-se a r. sentença para
provimento
APROVAR COM RESSALVAS AS CONTAS
de José Alicio Sagjo Pedroso, candidato ao cargo de vereador no Pleito de 2020.
Abra-se vista à Procuradoria Regional Eleitoral especificadamente em relação a
questão levantada no item 2.3 para adotar as providências que entender cabíveis.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600236-31.2020.6.16.0103 - Chopinzinho - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOSE ALICIO SAGJO PEDROSO
VEREADOR - RECORRENTE: JOSE ALICIO SAGJO PEDROSO - Advogados dos RECORRENTES:
RUBENEI MELOTO - PR0067415, SUELEN DE LIMA - PR0096978 - RECORRIDO: JUÍZO DA 103º
ZONA ELEITORAL DE CHOPINZINHO PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 18.05.2021.
Num. 34885316 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 20/05/2021 13:54:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21051916345436700000034026742
Número do documento: 21051916345436700000034026742